Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COGNITIVA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARGOS MILITAR E CIVIL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 101/2019. RETROATIVIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. RESSALVA INEXISTENTE. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENCIAMENTO EX OFFICIO PARA EXERCER O CARGO PÚBLICO DE PROFESSORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO MILITAR (LEI No 7.289/84, arts. 87, V, e 110). EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM A ORGANIZAÇÃO CASTRENSE. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA JURÍDICO. POSTULADO INERENTE AO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 5o, XXXVI). REINCLUSÃO NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Consubstanciando exceção à regra da não cumulatividade de cargos públicos que emana dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativas, a cumulação remunerada de cargos públicos deve guardar estrita conformidade com as exceções taxativamente enunciadas pelo legislador constituinte, não comportando as ressalvas, como exceções, interpretação extensiva e a utilização de instrumentos destinados a tangenciar o regramento geral (CF, art. 37, XVI).
2. Segundo o disposto no Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal consolidado pela Lei no 7.189/84, o licenciamento do policial militar dos quadros da corporação implica a extinção do vínculo entre o licenciado e a organização castrense (arts. 87, V, e 110), que, em tendo sido consolidado sob a regulação vigorante, ainda que motivado pela inviabilidade de cumulação do cargo militar então exercido com o cargo de natureza civil para o qual se habilitara, tendo optado por ocupá-lo, é inviável ser revisto em razão do advento de Emenda Constitucional que estendera a aplicação das hipóteses de acumulação de cargos públicos aos militares dos Estados e do Distrito Federal, consoante o §3o inserido ao artigo 42 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 101/19.
3. O legislador constitucional, ao tratar dos direitos e garantias individuais, resguardara o ato jurídico perfeito da incidência da lei nova, encartando como princípio constitucional a segurança jurídica, que se aplica a todas as relações horizontais e verticais estabelecidas nas relações privadas e entre a administração e os particulares, ensejando que, em tendo sido o policial militar licenciado da corporação militar que integrara segundo a legislação vigorante, não subsiste estofo jurídico apto a legitimar e sustentar que, diante do advento de nova regulação constitucional proveniente do constituinte derivado, postule sua reinclusão nos quadros da organização castrense em razão de, desde a inovação, subsistir previsão de acumulação de cargo militar com cargo de natureza civil, pois, a par de há muito não integrar a corporação, dela tendo se desligado ao ser licenciado, seu desligamento se consolidara como ato jurídico perfeito, estando salvaguardado da incidência da lei nova.
4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Fixados honorários sucumbenciais recursais. Unânime.